Tribunal: TJDFT
Processo: 0711011-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711011-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPACTA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ANTONIO HORACIO GONCALVES, PEDRO LUIZ DINIZ RODRIGUES, HABRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, KOPECK DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. Intimem-se. Aos agravados para resposta no prazo legal. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator